Tribunal: TJSP
Processo: 2094863-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094863-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DENISE
ROSEMEIRE BUENO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem em
relação ao pedido de concessão de progressão de regime ou livramento condicional,
determinando-se, de ofício, a realização de exame criminológico da Paciente para que
o Juízo de origem promova nova decisão a respeito dos pedidos formulados.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094863-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
2
Habeas Corpus no 2094863-16.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Denise Rosimeire Buenos Soares
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 18044
HABEAS CORPUS
Execução
Progressão de
regime
Requisitos subjetivos não preenchidos
Faltas disciplinares diversas - Ordem denegada
quanto ao pedido de progressão de regime e
livramento condicional e, de oficio, determinada a
realização de exame criminológico para subsidiar
nova decisão a respeito dos pleitos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Ricardo Cesar Franco, em favor de Denise
Rosimeire
Buenos
Soares,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
Paciente já atingiu os requisitos objetivos e subjetivos para a
progressão de regime ou ao livramento condicional, mas o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094863-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
3
indeferiu o pedido. Alega que o representante do Ministério Público
não foi ouvido sobre o pedido e que a Paciente possui ótimo
comportamento carcerário.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja concedida a progressão ao regime semiaberto ou o
livramento condicional à Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 53/54), as
informações foram prestadas (fls. 57/58) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem para que
seja elaborado um exame criminológico, submetendo ao juízo de
direito a sua apreciação posteriormente.
É o relatório.
Consta
das
informações
prestadas
pela
autoridade coatora que a Paciente que no dia 08 de maio de 2020 foi
indeferido pedido de progressão de regime ou de livramento
condicional, sob o fundamento de que “não
se
apresenta
devidamente preparado para essa nova etapa do cumprimento de
pena. Chega-se a essa conclusão por uma só razão, e bastante
simples: recentemente o sentenciado praticou falta disciplinar, não
transcorrendo, ainda, o prazo necessário para a devida reabilitação do
comportamento, previsto nos arts. 89 e 90 do Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, cuja regra
administrativa, dotada de razoabilidade e proporcionalidade, encontra
amparo no art. 47 da Lei de Execução Penal”.
A Pacienta já atingiu o requisito objeto para
obtenção do benefício, mas em razão do mau comportamento
carcerário, possuindo diversas faltas disciplinares, demonstrando
ser “carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade”, teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094863-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
4
seu pedido indeferido.
Todavia, como bem lançado no parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, “as faltas graves praticadas
pela custodiada não podem se eternizar, para fins de se negar sempre
os seus pleitos”.
A decisão guerreada consignou que para “a
concessão de progressão de regime prisional ou de livramento
condicional pressupõe previsão segura e favorável certeza moral a
respeito da provável ressocialização do condenado. Um prognóstico
cauteloso e suficientemente seguro de que irá ajustar-se, com
disciplina e responsabilidade, à nova fase do cumprimento de pena,
abandonando definitivamente o caminho do ilícito até então trilhado”.
Sendo assim, a fim de que o Juízo de origem
possa obter maiores subsídios para averiguar de forma mais
criteriosa se a Paciente possui condições de ressocialização,
prudente se faz a determinação para que seja realizado exame
criminológico.
De acordo com a nova redação do artigo 112
da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no 10.792/2003, para
ser possível a progressão de regime, é necessário cumulativamente,
lapso temporal previsto em lei e bom comportamento carcerário e por
mais que a realização de exame criminológico tenha passado a não
ser obrigatório, é perfeitamente cabível desde que indicada sua
necessidade, tudo para a formação da livre convicção do magistrado,
como no caso em tela.
Assim, denega-se a ordem em relação ao
pedido de concessão de progressão de regime ou livramento
condicional, determinando-se, de ofício, a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094863-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18044
5
criminológico da Paciente para que o Juízo de origem promova nova
decisão a respeito dos pedidos formulados.
Alberto Anderson Filho
Relator